Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-62.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM – HABEAS DATA – ACESSO AOS IPS DOS COMPUTADORES DA SEFAZ – PRETENSÃO DE COMPROVAÇÃO DA NÃO NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM FACE DO AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL – INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL – NÃO CABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 5o. LXXII, DA CF E NO ARTIGO 7o DA LEI N. 9.507/1997 – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DIREITO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE DOLO – INAPLICABILIDADE DAS SITUAÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 79 A 81, DO CPC – DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
O remédio constitucional do Habeas Data é instrumento de proteção do direito da personalidade, cujos dados, passíveis de serem conhecidos ou retificados, devem se referir, exclusivamente, à pessoa do impetrante, nos termos do inciso LXXII do art. 5o da Constituição da República.
A mera interposição de recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001524-62.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (APELADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do
Habeas Data
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que a autoridade, indigitada de coatora, forneça ao Impetrante, no prazo de 20 (vinte) dias, o relatório do IP da máquina do servidor que acessou a conta corrente fiscal da empresa, nos dias

19/10/2018 e 21/10/2018, referente aos registrados efetuados à notificação da NAI n. 225748000252017179.

O Estado de Mato Grosso alega que o instrumento processual, escolhido pelo Apelado, não é cabível ao pedido formulado na inicial, até porque necessita de instrução para comprovação, o que não se coaduna com o rito célere do
habeas data.
Defende que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e que foi comprovada a notificação do contribuinte, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento.

Por fim, afirma que forneceu todas as informações requeridas.

Posto isso, o Apelante requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões e requereu a condenação do Apelante (id n. 19852030).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do apelo (id n. 23827970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020